Tribunal: TJDFT
Processo: 0006053-55.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006053-55.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: OLGA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO, OLINTO CAETANO BENTO, OLIVIA MONTEIRO DOS SANTOS, OSCAR DA COSTA, OSMAR JOSE DA SILVA, PATRICIA JACQUELINE DE MENEZES, PAULINA PIRES DE SOUSA, PAULO CESAR DE ALMEIDA NUNES, PAULO FERNANDES DA ROCHA, PAULO SERGIO TAVARES DA COSTA, PEDRO BATISTA DOS SANTOS, RAIMUNDA FERREIRA LIMA, RAIMUNDA LOPES RODRIGUES, RAIMUNDA MACEDO DOS ANJOS, RAIMUNDO NONATO AZEVEDO VASCONCELOS, RAIMUNDO WILSON FERREIRA, REGINA SOUZA DE OLIVEIRA, RENATO MIRANDA DE CASTRO FILHO, RICARDO COUTINHO DO AMARAL, RITA DE CASSIA DE SOUSA BARBOSA, RITA DE CASSIA E SILVA C XIMENES, RITA DE CASSIA PEREIRA DE ARAUJO BAIA, RITA DE CASSIA SOUSA ALECRIM, PAULO VIRGINIO DA SILVA, PROFÍRIO ITACARAMBY DE ALMEIDA, REGINA LUCIA LOPES DA SILVA, REGINA LUCIA CORREIA DO CARMO, IVANILDE FERREIRA LEITE, GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, THALITA FERREIRA DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em petição de ID 42491514, a exequente IVANILDE FERREIRA DE SOUZA postula a preferência constitucional prevista no art. 100 § 2o da Constituição Federal e art. 97 § 18 da ADCT e Resolução n° 115 do CNJ, em razão de ser considerada portadora de doença grave. O DISTRITO FEDERAL (ID 44698396) pugna que a análise seja realizada pela Presidência do TJDFT por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, nos termos do art. 9o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019, que dispõe: Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. (...) § 3o Para os precatórios já expedidos, o pedido de superpreferência relativo à moléstia grave ou deficiência do requerente deve ser dirigido ao presidente do tribunal de origem do precatório, que decidirá, na forma do seu regimento interno, assegurando-se o contraditório, permitida a delegação, pelo tribunal, ao juízo do cumprimento de sentença. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (grifo nosso) Desse modo, nada a prover quanto à providência ora requerida, porquanto o pleito e os documentos que a exequente entenda pertinentes devem ser dirigidos diretamente ao Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios deste egrégio Tribunal. Assim, aguardem os autos na Secretaria deste egrégio Conselho Especial para oportuna conclusão a esta Relatoria. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador